Tribunal: TJES
Processo: 0000183-34.2021.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Dano Qualificado; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-06-11

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. AMEAÇA E DANO QUALIFICADO. MEDIDA PROTETIVA DESCUMPRIDA. PALAVRA DA VÍTIMA. REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o acusado, nos termos dos arts. 147, caput, e 163, parágrafo único, I, do Código Penal, com incidência da Lei nº 11.340/06, à pena de 1 ano e 20 dias de detenção e 20 (vinte) dias-multa, em regime semiaberto. A defesa pleiteia a absolvição do crime de ameaça, por insuficiência de provas, e, subsidiariamente, a substituição do regime inicial de cumprimento da pena para o aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para sustentar a condenação pelo crime de ameaça no contexto de violência doméstica; (ii) estabelecer se é cabível a fixação do regime aberto para cumprimento inicial da pena, mesmo diante da reincidência do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A palavra da vítima, especialmente nos crimes de violência doméstica, possui elevado valor probatório, sendo suficiente para a condenação quando corroborada por outros elementos dos autos.

4. Os depoimentos da vítima foram coerentes e compatíveis com o conjunto probatório, incluindo o testemunho de policial militar que presenciou o cenário dos fatos e confirmou a existência de medida protetiva vigente.

5. O tipo penal do art. 147 do Código Penal é crime formal, consumando-se com a simples ameaça de mal injusto e grave, independentemente da efetiva concretização da intenção.

6. A alegação de insuficiência de provas é afastada diante da confirmação da materialidade e autoria por meio de depoimentos firmes e consistentes, além de documentos que evidenciam o histórico de violência.

7. A reincidência do réu autoriza a fixação de regime mais gravoso, nos termos do art. 33, § 2º, "b", do Código Penal e da Súmula 269 do STJ, ainda que a pena seja inferior a quatro anos.

8. A pretensão de concessão da gratuidade de justiça deve ser submetida ao Juízo da Execução, competente para aferir a condição econômica do réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A palavra da vítima nos crimes de violência doméstica possui especial relevância probatória, sobretudo quando confirmada por outros elementos de prova.

2. A reincidência do réu justifica, por si só, a imposição de regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, "b", do Código Penal e da Súmula 269 do STJ.

3. O crime de ameaça é formal e se consuma com a simples prolação da ameaça de mal injusto e grave, independentemente da intenção de concretizá-la.

4. A competência para análise do pedido de gratuidade de justiça é do Juízo da Execução Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 147, caput, e 163, parágrafo único, I; Lei nº 11.340/06; CP, art. 33, § 2º, "b".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 1925598/TO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 04.11.2021; STJ, AgRg no HC 738656/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 19.05.2022; TJES, Apelação Criminal nº 048198892324, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, Segunda Câmara Criminal, j. 16.03.2022, DJ 28.03.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000183-34.2021.8.08.0002

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RENAN RIBEIRO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
Rachel Durão Correia Lima

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. AMEAÇA E DANO QUALIFICADO. MEDIDA PROTETIVA DESCUMPRIDA. PALAVRA DA VÍTIMA. REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o acusado, nos termos dos arts. 147, caput, e 163, parágrafo único, I, do Código Penal, com incidência da Lei nº 11.340/06, à pena de 1 ano e 20 dias de detenção e 20 (vinte) dias-multa, em regime semiaberto. A defesa pleiteia a absolvição do crime de ameaça, por insuficiência de provas, e, subsidiariamente, a substituição do regime inicial de cumprimento da pena para o aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para sustentar a condenação pelo crime de ameaça no contexto de violência doméstica; (ii) estabelecer se é cabível a fixação do regime aberto para cumprimento inicial da pena, mesmo diante da reincidência do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A palavra da vítima, especialmente nos crimes de violência doméstica, possui elevado valor probatório, sendo suficiente para a condenação quando corroborada por outros elementos dos autos.

4. Os depoimentos da vítima foram coerentes e compatíveis com o conjunto probatório, incluindo o testemunho de policial militar que presenciou o cenário dos fatos e confirmou a existência de medida protetiva vigente.

5. O tipo penal do art. 147 do Código Penal é crime formal, consumando-se com a simples ameaça de mal injusto e grave, independentemente da efetiva concretização da intenção.

6. A alegação de insuficiência de provas é afastada diante da confirmação da materialidade e autoria por meio de depoimentos firmes e consistentes, além de documentos que evidenciam o histórico de violência.

7. A reincidência do réu autoriza a fixação de regime mais gravoso, nos termos do art. 33, § 2º, "b", do Código Penal e da Súmula 269 do STJ, ainda que a pena seja inferior a quatro anos.

8. A pretensão de concessão da gratuidade de justiça deve ser submetida ao Juízo da Execução, competente para aferir a condição econômica do réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A palavra da vítima nos crimes de violência doméstica possui especial relevância probatória, sobretudo quando confirmada por outros elementos de prova.

2. A reincidência do réu justifica, por si só, a imposição de regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, "b", do Código Penal e da Súmula 269 do STJ.

3. O crime de ameaça é formal e se consuma com a simples prolação da ameaça de mal injusto e grave, independentemente da intenção de concretizá-la.

4. A competência para análise do pedido de gratuidade de justiça é do Juízo da Execução Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 147, caput, e 163, parágrafo único, I; Lei nº 11.340/06; CP, art. 33, § 2º, "b".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 1925598/TO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 04.11.2021; STJ, AgRg no HC 738656/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 19.05.2022; TJES, Apelação Criminal nº 048198892324, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, Segunda Câmara Criminal, j. 16.03.2022, DJ 28.03.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, reconhecer e não prover o recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
RENAN RIBEIRO DE OLIVEIRA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Alegre/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 147,
caput
, e art. 163, parágrafo único, inciso I, ambos do Código Penal, na forma da
Lei nº 11.340/06,
à pena de 01 (um) ano e 20 (vinte) dias de detenção e 20 (vinte) dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto.

A Defesa requer a absolvição no que diz respeito à prática do ilícito de ameaça, alegando que a fundamentação utilizada para a condenação do acusado é insuficiente. Subsidiariamente, sustenta que deve ser fixado o regime aberto para início do cumprimento da pena.

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso. No mesmo sentido é o parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID nº 13321951).

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme narrado, cuida-se
de recurso de apelação criminal interposto por
RENAN RIBEIRO DE OLIVEIRA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Alegre/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 147,
caput
, e art. 163, parágrafo único, inciso I, ambos do Código Penal, na forma da
Lei nº 11.340/06,
à pena de 01 (um) ano e 20 (vinte) dias de detenção e 20 (vinte) dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto.

A Defesa requer a absolvição no que diz respeito à prática do ilícito de ameaça, alegando que a fundamentação utilizada para a condenação do acusado é insuficiente. Subsidiariamente, sustenta que deve ser fixado o regime aberto para início do cumprimento da pena.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso de apelação e passo à análise da irresignação recursal.

A inicial acusatória narra os fatos da seguinte maneira:

(...) no dia 15.02.2021, por volta das 18h37min, na Rua Francisco Arcon, centro, nesta cidade, o ora denunciado agrediu fisicamente, bem como ameaçou a vítima Liliane dos Santos Oliveira, sua ex-companheira.

REVELAM OS AUTOS, que o acusado, em total desrespeito a medida protetiva de urgência que lhe foi imposta, se dirigiu até a residência da vítima, oportunidade em que puxou os cabelos desta, a empurrou e ainda a ameaçou de quebrar seus dentes e colocar fogo em sua casa.

NÂO SATISFEITO, o denunciado ainda quebrou as janelas da casa da vítima, tentou pegar o aparelho celular e outros objetos da mesma.

(...)

É de se observar, primeiramente, que a ação nuclear do crime de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, consiste no ato de ameaçar alguém de lhe causar mal injusto e grave, por intermédio de palavras, gestos ou outros meios.

Compulsando detidamente os autos, depreende-se que as provas constantes são suficientes para embasar o édito condenatório exarado contra o recorrente pela prática do crime em questão contra sua ex-companheira.

A materialidade do delito e a autoria imputada ao acusado encontram-se consubstanciadas pelo Boletim Unificado e demais elementos coligidos aos autos, mormente o depoimento prestado pela vítima na fase inquisitorial e ratificado sob o crivo do contraditório.

No interrogatório, o acusado afirmou que conviveu com a vítima por cerca de 13 anos. Alegou que existia medida protetiva na época dos fatos, mas que eles ainda estavam juntos. Além disso, disse que nunca bateu em sua ex-companheira, que apenas quebrou as coisas e que queria pegar o seu celular para ver com quem estava conversando. Somado a isso, narrou que tiveram uma discussão verbal, mas que não disse que “quebraria seus dentes”. Por fim, confirmou que estava alcoolizado e sob efeito de drogas.

A vítima, por sua vez, afirmou em Juízo que ela e o acusado viveram um relacionamento de 13 anos de duração. Além disso, informou que eles já não estão mais juntos, pois o réu vinha usando muita droga, o que fazia ela se sentir mal. Ainda sobre o uso de drogas, diz que o seu ex-companheiro não lhe batia, mas apenas quebrava as suas coisas. No dia dos fatos, ela relatou que já possuía medida contra o ex-companheiro, que estava no “bailão” e Renan fez um cerco próximo da “prainha”. A vítima contou que o ex-companheiro arrebentou o portão da sua casa e pegou o seu filho, que a criança apenas foi devolvida por conta da intervenção de seus vizinhos. Em relação ao que foi dito pelo acusado, no dia dos fatos, ela relata que ele realmente ameaçou “quebrar seus dentes” e “colocar fogo na sua casa”. Ademais, contou que ele apenas quebrou o portão de sua casa e a sua televisão. A vítima afirmou, ainda, que já foi ameaçada outras vezes e que, normalmente, ele ficava mais agressivo quando ela dizia que não iria mais se relacionar com ele. Confirmou, por fim, que se encontra separada do acusado e que ele já respondeu por outras ações criminais.

Em consonância com o relato da vítima, a testemunha presente no dia dos fatos, o PMES Alex Sader Messias da Costa, confirmou o ocorrido. Afirmou que o acusado já era conhecido pela polícia por seu envolvimento no tráfico e por conflitos com sua ex-companheira. Além disso, confirmou que, no dia, a vítima disse que ele havia puxado seus cabelos e que apresentou cópia de medida protetiva em vigor, bem como que a ofendida asseverou que o réu q
uebrou sua janela para entrar na residência.

Nesse contexto, não custa rememorar que a palavra da vítima nos crimes de violência doméstica possui especial relevância probatória, sobretudo quando coerentes com o conjunto probatório nos autos e por se tratarem de delitos que, na sua maioria, são cometidos em ambientes de clandestinidade, segundo a maciça jurisprudência dos tribunais (STJ: AgRg no AREsp nº 1925598/TO, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe 04.11.2021 e TJES: Apelação Criminal nº 020170003725, Rel. Des. HELIMAR PINTO, Segunda Câmara Criminal, DJ de 06.7.2022).

No mesmo sentido, a jurisprudência desta e. Corte de Justiça, consoante o julgado abaixo ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ART. 129, §9º, E ART. 147, NA FORMA DO ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL, NOS MOLDES DA LEI Nº 11.340/06. 1. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. 2. FIXAÇÃO DAS PENAS-BASES NO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. DECOTE DA CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS-BASES PARA O PATAMAR MÍNIMO LEGAL. 3. CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. 4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente comprovadas em relação ao apelante através da prova material contida nos autos bem como pelos depoimentos da vítima, sendo estes revestidos de especial valor probatório, razão pela qual se mostra inviável o pleito absolutório formulado pela defesa do réu por insuficiência probatória.
2. A jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça entende inválida a decisão que não aponta nenhum elemento concreto que demonstre a necessidade de uma resposta penal mais acentuada. Logo, considerando que a ponderação negativa das circunstâncias judiciais não se apoia em nenhum dado concreto, provado nos autos, não se mostra como fundamento válido para a exasperação da pena-base. Nesse sentido, é medida que se impõe o decote dos vetores negativamente valorados (culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime), com a consequente fixação das penas-bases no patamar mínimo legal. 3. O pedido de concessão de gratuidade de justiça constitui matéria afeta ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 048198892324, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/03/2022, Data da Publicação no Diário: 28/03/2022) (Grifo nosso).

O relato da vítima ainda foi corroborada pelo relato da testemunha que se encontrava presente no dia dos fatos.

Importante destacar, ainda, que por se tratar de crime formal, o tipo penal previsto no art. 147 do Código Penal se consuma no momento em que o agente revela sua intenção de causar mal injusto e grave à vítima, independentemente de seu efetivo intuito de concretizar a ameaça.

Portanto, os elementos apurados nos autos deste processo são suficientes para comprovar a ocorrência da infração penal prevista no art. 147 do Código Penal.

Ademais, a despeito dos argumentos do acusado em relação ao regime inicial de cumprimento da pena, verifica-se que a Sentenciante aplicou a literalidade do disposto no art. 33, § 2º, “b”, por se tratar de acusado reincidente, o que, nos termos do preceptivo em questão, autoriza a fixação de regime mais gravoso.

Dessa forma, não se revela possível a fixação do regime aberto no caso vertente, devendo ser aplicado o disposto na Súmula nº 269 do Superior Tribunal de Justiça, in litteris:

É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais.

Ademais, ao contrário do alegado pela Defesa, entendo que houve a devida fundamentação para imposição do regime semiaberto, visto que a mera reincidência genérica é suficiente para justificar a imposição de regime mais gravoso.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR EM ESTADO DE EMBRIAGUEZ. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. RÉU REINCIDENTE. REGIME SEMIABERTO CORRETAMENTE FIXADO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não ocorreu ofensa ao princípio da colegialidade em razão do julgamento monocrático do habeas corpus. Isso porque, nos termos da Súmula n. 568, desta Corte, "o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema". 2.
Consolidado neste Pretório o entendimento de que, embora o quantum inferior ou igual a 4 anos permita, em tese, a fixação do regime aberto, o fato do paciente ser reincidente, justifica a imposição de regime prisional mais gravoso, no caso o semiaberto.
3. Agravo regimental desprovido (STJ - AgRg no HC: 738656 SP 2022/0123657-1, Data de Julgamento: 17/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2022).

Por fim, quanto ao pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça com a consequente suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais, saliento que é entendimento pacífico desta Corte que a competência para análise da miserabilidade do acusado é do Juízo da Execução.

Nesse sentido: TJES, APELAÇÃO CRIMINAL, 0001929-11.2020.8.08.0021, Relator: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA, Órgão Julgador: 2a Câmara Criminal, Data de Julgamento: 17/08/2023.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.